Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-50.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800452-50.2023.8.14.0019

APELANTE: JACKSON LUIZ DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de latrocínio, com base no art. 157, § 3º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de vinte 20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise do pedido de recorrer em liberdade no âmbito da apelação criminal; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado desta e. Turma, de que tal matéria deve ser veiculada por habeas corpus, a ser apreciado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, "a", do RITJPA.

4. No mérito, não procede o pedido absolutório. A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de remoção de cadáver e a autoria foi firmemente confirmada por testemunhas ouvidas em juízo, especialmente pela vítima sobrevivente e pelo coautor menor de idade, cujos depoimentos se mostraram convergentes entre si e com as demais provas colhidas.

5. O d. Juízo formou seu convencimento com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 155, caput, do CPP, não havendo ilegalidade ou insuficiência de provas a justificar a reforma da condenação.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condenação pode se basear em provas produzidas em juízo, ainda que em consonância com elementos constantes no inquérito, desde que respeitado o contraditório, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 30, I, “a”; CPP, art. 155, caput; CP, art. 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 2018.03332666-45, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/2018; STJ, AgRg no HC 769018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jackson Luiz da Silva Costa inconformado com os termos da r. sentença (Num. 20705917) que o condenou a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3°, II, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, pugna a defesa pela concessão do direito do apelante recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas (Num. 23434940).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 28591914).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento recursal (Num. 29188901).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade. Ressalto que sua apreciação é inadequado à via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...). 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Pleito não conhecido.

02 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa alega que a sentença condenatória se fundamentou em depoimento de testemunha mentirosa e contraditória, razão pela qual requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Para melhor análise, é necessária a transcrição do ato recorrido (Num. 20795917)

Da materialidade.

Podemos observar que a materialidade encontrava-se comprovada através do laudo de remoção do cadáver constante nos autos, bem como através do depoimento da vítima, inclusive do próprio acusado Jackson Luiz o quais foram uníssonos em evidenciar a morte da vítima.

Quanto a autoria do crime, esta restou claramente evidenciada nos autos, fato este ensejado pelo próprio acusado Jackson Luiz em seu depoimento o qual narrou ter sido o autor do disparo de arma de fogo que levou a vítima Valdenor Alves a óbito, alegando ter arguido agido em legítima defesa.

Os depoimentos prestados formam um arcabouço probatório indene de dúvidas no sentido de que o réu praticou o crime em tela, na companhia de um adolescente, como se infere dos depoimentos. Vejamos:

A testemunha Elzely Costa da Silva em seu depoimento narrou: “que estava se deslocando no ramal Boa Vista do Iririteua juntamente com sua filha, quando avistou duas pessoas que ordenaram a parada da motocicleta. Ato continuo ao parar a moto observou que o réu Jackson portava uma arma de fogo apontada para a vítima. Que, após parar o veículo, um dos dois envolvidos afirmou “calma ela é mãe de família, pode ir embora”, ocasião em que foi liberada sem ser subtraído nenhum pertence seu. Que após, conseguiu reconhecer Jackson e o adolescente Kerlon como participante do delito, aduzindo não ter visto em nenhum momento o acusado Alex Capela. Relatou ainda, que o denunciado Jackson foi quem a liberou enquanto Kerlon queria roubar a motocicleta da vítima”.

A testemunha Kerlon Celiton da Silva E Silva, adolescente, relatou em juízo: “que no dia dos fatos o réu Jackson lhe mandou mensagem convidando-o para irem em Boa Vista, pois queria encontrar com uma namorada e uma outra menina. Que pediu para o acusado Alex Capela lhe deixasse no local. Que no referido ramal, o réu Jackson afirmou que iria roubar uma moto. Que Jackson estava com uma arma calibre 38. Que Jackson resolveu parar a primeira vítima Elzely, anunciando o assalto, porém foi liberada. Que durante a segunda abordagem, do idoso Valdenor, a vítima colocou a mão na cintura e o réu Jackson desferiu um tiro na vítima que levou a morte. Que é somente amigo de Jackson e que não sabia que Jackson iria roubar uma moto. Que estava caminhando em direção a casa da menina que iriam conhecer quando ocorreu os delitos. Que não sabe quem era as meninas que iriam conhecer. Que após o disparo de arma de fogo, amedrontado com a população lhe agredir, fugiu com o réu Jackson. Que foi a primeira vez que Jackson o havia chamado para conhecer meninas. Ressaltou que somente soube que iria acontecer um assalto quando a primeira vítima se aproximou. Que seu padrasto, acusado Alex Capela não sabia do que iria acontecer”.

Na sequência, a testemunha José Irandir Da Silva Blans, Policial Militar, relatou em juízo: “que estava em serviço no Abade, quando foi acionado para dar apoio às viaturas em um possível caso de homicídio. Que quando chegou ao local designado, estava realizando uma revista em duas pessoas, sendo um adolescente e uma maior. Que se deslocou com os autores para a delegacia, momento em que ambos confessaram a ocorrência do delito, indicando, inclusive, que quem desferiu o tiro foi o maior de idade. Que não conduziu o outro acusado, havendo outras viaturas no local”.

O acusado por Jakson Luiz Costa por sua vez, durante o seu interrogatório, respondeu: “que somente abordou a vítima Elzely da Costa Silva. Que após abordar a vítima e verificar que era mãe de família, ele decidiu liberá-la, o que deixou o adolescente Kerlon irritado. Afirmou que havia combinado com Kerlon de realizar o delito e que o réu Alex Capela sabia do que aconteceria e iria buscá-los após o cometimento do delito. Que foi o réu Alex Capela e seu enteado, Kerlon, que lhe chamaram para “dar uma volta” em Curuçá/PA. Que dentro do carro, Alex Capela o convidou para realizar um assalto juntamente com Kerlon e posteriormente iria buscá-los. Que a arma que utilizou lhe foi dada pelo Alex e Kerlon estava com uma faca. Que após liberar a primeira vítima, discutiu com Kerlon, momento em que entregou a arma para Kerlon e saído do local. Posteriormente escutou o barulho do tiro e viu Kerlon correndo em sua direção afirmando que atirou em uma pessoa. Que foram ao local em que o Alex Capela iria lhe buscar, contudo não o encontraram. Por fim, afirmou que somente aceitou participar do delito por dinheiro”.

O réu Alex Capela Rodrigues, em seu interrogatório judicial, afirmou que: “estava em sua casa, com sua esposa, momento em que seu enteado, Kerlon, pediu para deixálo, juntamente com Jackson, em Curuçá para encontrar com umas meninas. Que não sabia que iria acontecer o roubo. Que posteriormente, receberam a informação de que um adolescente de Marapanim teria sofrido um acidente, resolvendo retornar a Curuçá, juntamente com sua esposa, mãe de Kerlon. Que chegar na comunidade Boa Vista, foi abordado pela Polícia Militar ao qual afirmou que estava envolvido em um crime. Que foi ter conhecimento, já na delegacia, que Kerlon e Jackson teriam assaltado uma vítima. Não conhecia o Jackson, mas sabia que Kerlon tinha amizade com ele, que era conhecido como Homem de Ferro. Que não havia combinado de buscá-lo, pois Kerlon iria dormir na residência de sua tia, nesta casa”.

Pois bem, há, portanto, irrefutável consonância entre as declarações das testemunhas em Juízo e o conjunto probatório, inclusive evidenciando o depoimento da vítima Elzely Costa da Silva, o qual declarou contundentemente que o acusado Jackson e o adolescente Kerlon, foram os autores do delito em tela, deixando claro em seu depoimento que, quem portava a arma de fogo no momento em que abordada era o acusado Jackson.

Diante disso, corroborado com o depoimento da tesmunha Kerlon, fica claro que o autor do disparo da arma de fogo que levou a vítima a óbito foi o acusado Jackson. Embora o acusado Jackson atribua a participação do acusado Alex Capela no evento criminoso, tal alegação se encontra bastante frágil, visto que de acordo com o relatado pela testemunha Kerlon (adolescente) e pelo próprio acusado Alex Capela, resta configurado que este não teve qualquer participação do evento criminoso.

Verifico também, que o acusado Jackson Luiz fori preso preventivamente, após a manutenção ao flagrante e conversão em prisão preventiva a época, logo, impõem-se ao mesmo como um dos autores do delito em questão.

(...)

Assim, de acordo com o que foi apurado, dou o acusado Jackson Luiz da Silva Costa, como incurso no art. 157, § 3º, II, e do CPB, conforme capitulado pelo MP em suas alegações, ou seja, latrocínio consumado.

Como bem assentado, não há que se cogitar insuficiência probatória, uma vez que a materialidade restou devidamente demonstrada por meio do laudo de remoção de cadáver, enquanto a autoria foi firmemente evidenciada pelos depoimentos judiciais, colhidos em juízo, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram harmônicos e convergentes entre si.

O depoimento do adolescente Kerlon, que participou da empreitada criminosa, relatou que, após abordarem a vítima, esta levou a mão à cintura, motivando o apelante a efetuar um disparo que resultou em sua morte, guardando perfeita consonância com a oitiva de Elzely, a qual confirmou que o Jackson Luiz, de fato portava a arma e chegou a apontá-la em sua direção.

Diante disso, o conjunto probatório revela-se harmônico, coeso e suficiente para embasar a condenação, não havendo qualquer mácula no juízo de certeza formado na origem.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Assim, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Jackson Luiz da Silva Costa, nos termos do art. 157, §3º, II, do CPB.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 10/11/2025